Tribunal: TJDFT
Processo: 0709764-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Condor Transportes Urbanos Ltda. e Viplan Viação Planalto Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Valéria Ferreira de Sousa –, determinara que fossem cumpridas as ordens antecedentes, no tocante à transferência de valores. Objetivam as agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma, determinando-se a imediata liberação, em seu favor, dos valores bloqueados durante o itinerário procedimental. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veicularam, argumentaram, em suma, que a agravada maneja em seu desfavor cumprimento de sentença, e, durante o curso processual, fora decretada a desconsideração de suas personalidades jurídicas, vindo os sócios serem inseridos na angularidade passiva do cumprimento de sentença. Sustentaram que o Superior Tribunal de Justiça, em decisão já transitada em julgado, declarara a competência exclusiva do Juízo da recuperação judicial para decidir sobre o patrimônio das agravantes, pois encontram-se em recuperação judicial. Mencionaram que o próprio Juízo do cumprimento de sentença subjacente reconhecera a impossibilidade do prosseguimento do executivo em relação às suas pessoas. Destacaram que, nesse contexto, foram suspensos os atos expropriatórios do patrimônio de sua titularidade. Pontuaram que, de maneira surpreendente, o Juízo determinara a prática de atos de expropriação patrimonial, notadamente a conversão do bloqueio de numerário em penhora e a transferência desses valores. Registraram que o provimento guerreado viola a orientação originária do Superior Tribunal de Justiça, que determinara a suspensão do cumprimento de sentença em relação às suas pessoas, pois somente o juiz universal da recuperação é que poderá deliberar sua atos de disposição de seu patrimônio. Pontuaram que “a concretização do bloqueio em penhora fora realizado por juízo incompetente, de modo que devem ser considerados nulos de pleno direito[1].” Ressaltaram que, na hipótese, a providência a ser adotada é a liberação dos valores constritos. Assinalaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Condor Transportes Urbanos Ltda. e Viplan Viação Planalto Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Valéria Ferreira de Sousa –, determinara que fossem cumpridas as ordens antecedentes, no tocante à transferência de valores. Objetivam as agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma, determinando-se a imediata liberação, em seu favor, dos valores bloqueados durante o itinerário procedimental. Apreende-se, do alinhado, que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que limitara-se a determinar o cumprimento das medidas individualizadas em decisório anterior. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Alinhadas essas premissas, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Consoante se extrai dos autos do cumprimento de sentença, a agravada deflagrara cumprimento de sentença em desfavor das agravantes almejando forrar-se com o crédito que individualizara, assegurado pelo título executivo. Durante o itinerário procedimental, após pesquisa via sistema Sisbajud, foram penhoradas as quantias de R$329,16 (trezentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos), encontrada em conta mantida junto ao Sicoob Empresarial[2] de titularidade da primeira agravante, de R$89,07 (oitenta e nove reais e sete centavos), encontrada em conta mantida junto ao Banco de Brasília S/A – BRB, e de R$729,09, encontrada em conta mantida junto ao Sicoob Empresarial, de titularidade da segunda agravante[3]. Com efeito, o juízo do cumprimento de sentença assimilara como escorreita a penhora e determinara a transferência desses valores para conta judicial vinculada aos autos, confira[4]: “Defiro diligência junto ao(s) sistema(s) SISBAJUD. Houve bloqueio de ativos financeiros em nome da parte executada, tornando-os indisponíveis. Considerando que a execução se realiza no interesse do credor, mas por meio menos oneroso ao executado, determino a imediata transferência dos valores bloqueados de R$ 329,16 e R$ 89,07 para uma conta judicial vinculada aos presentes autos, ficando o Banco do Brasil SA como fiel depositário da quantia penhorada. Tal medida se justifica porque, a partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, por conseguinte, de receber atualização monetária. Há necessidade, portanto de compatibilizar o disposto no art. 854, § 5o, o CPC, com o disposto no art. 304 e seguintes do Código Civil, relativo ao adimplemento e extinção das obrigações, não sendo razoável impor ao devedor os consectários da mora após o bloqueio judicial, muito menos privar o credor da correção monetária. Fica a parte devedora intimada para, através de seu patrono constituído, querendo manifestar-se, no prazo de 15 dias, na forma do art. 525, § 11o, c/c art. 854 do CPC.” As agravantes, intimadas, formularam impugnação à penhora sustentando, em suma, que encontram-se em recuperação judicial e, dessa forma, apenas o Juízo universal da recuperação judicial é quem detém competência para praticar atos de constrição de seu patrimônios. Com efeito, a insurgência manejada pelas agravantes fora acolhida, determinando-se, por conseguinte, a transferência das quantias penhoradas para conta judicial vinculada aos autos da ação de recuperação judicial das agravantes. É o que se infere da decisão[5] abaixo reproduzida: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por VALERIA FERREIRA DE SOUSA e DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face de CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA, VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA (‘EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL’) e OUTROS. Em agravo regimental no Recurso Especial, em que figuram CONDOR TRANSPORTES URBANOSO de um lado e VALÉRIA FERREIRA DE SOUZA de outro, o Colendo Superior Tribunal de Justiça proferiu o seguinte acórdão (ID 83559405 - Pág. 36): Desse modo, a execução do crédito constituído antes ou após o deferimento da recuperação judicial, bem como os demais créditos que não estão submetidos ao plano, à luz do disposto no art. 49 da Lei no 11.101/2005, sujeitam-se à análise do juízo recuperacional, ainda que, conforme o caso, apenas para avaliar a essencialidade do bem sujeito à constrição para que a recuperação perseguida logre sucesso. Nessas condições, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para reconhecer a competência do Juízo da Recuperação Judicial, para prosseguir com os atos constritivos e de alienação, com vistas à satisfação dos créditos referentes à execução. Advirta-se que eventual recurso interposto contra esta decisão estará sujeito às normas do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (arts. 1.021, §4o e 1.026, §2o). Então, a decisão de ID 83559411 - Pág. 1, atendendo a determinação do Superior Tribunal de Justiça, decidiu que o feito não poderia prosseguir e que a parte credora deveria habilitar o seu crédito junto ao Juízo da Recuperação Judicial. Assim, foi determinado que o requerente deveria realizar a habilitação de seu crédito no juízo da recuperação judicial e determinou a baixa e arquivamento do feito. Todavia, posteriormente, a exequente constituiu novo patrono e informou que o juízo da falência indeferiu a habilitação retardatária sob o argumento de que não há trânsito em julgado neste processo e pelo fato do pedido de habilitação ter sido realizado após o pedido de habilitação (ID 84246122). A parte executada se insurgiu sustentando que o Colendo Superior Tribunal de Justiça determinou a competência exclusiva do juízo recuperacional para a prática de atos expropriatórios de bens da recuperanda. Os exequentes se manifestaram (ID 95483308 e ID 95999901). É o breve relatório. Decido. Primeiramente, transcrevo novamente o trecho do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, com alguns destaques: Desse modo, a execução do crédito constituído antes ou após o deferimento da recuperação judicial , bem como os demais créditos que não estão submetidos ao plano, à luz do disposto no art. 49 da Lei no11.101/2005, sujeitam-se à análise do juízo recuperacional, ainda que, conforme o caso, apenas para avaliar a essencialidade do bem sujeito à constrição para que a recuperação perseguida logre sucesso. Nessas condições, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para reconhecer a competência do Juízo da Recuperação Judicial, para prosseguir com os atos constritivos e de alienação, com vistas à satisfação dos créditos referentes à execução. Advirta-se que eventual recurso interposto contra esta decisão estará sujeito às normas do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (arts. 1.021, §4o e 1.026, §2o). Verifica-se, no acórdão, que a determinação de sujeição de atos expropriatórios ao juízo recuperacional abrange também os créditos constituídos após o deferimento da recuperação e aqueles que não estão submetidos ao plano. Ademais, pelos documentos acostados pelo executado no ID 97143628, verifica-se que as recuperações judiciais ainda não tiveram fim. Assim, em observância à determinação clara do Superior Tribunal de Justiça, os atos expropriatórios são de competência do juízo da recuperação judicial e não há como prosseguir com a execução em face das recuperandas neste feito. Dessa maneira, ainda que se trate de crédito constituído após o pedido de recuperação judicial (extraconcursal), que está excluído do plano de recuperação, os atos de constrição de bens devem prosseguir perante o juízo da recuperação judicial. Dessa forma, ACOLHO a impugnação do executado. Até o encerramento das recuperações judiciais, a execução não pode prosseguir em face de CONDOR e VIPLAN. Após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se ofício ao Banco do Brasil determinando a transferência de: 1) R$ 784,09 (ID 86143274 e R$ 329,16 (ID 90623526), bloqueados em conta da executada CONDOR, mais acréscimos legais, para uma conta judicial vinculada ao processo no 0022779-15.2012.8.07.0015 (2012.01.1.057351-6), em trâmite na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. 2) R$ 89,09 (ID 90623525), bloqueado em conta da executada VIPLAN, mais acréscimos legais, para uma conta judicial vinculada ao processo no 0039678-30.2008.8.07.0015 (2008.01.1.103082-9), em trâmite na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Intime-se. Cumpra-se.” Conquanto aludida decisão seja datada de 23.07.2021, a transferência determinada não se efetivara, havendo o Juiz do executivo proferido a decisão ora vergastada, determinado que fosse cumprido o decisório e promovida a transferência dos valores anteriormente determinada. Para ilustrar essa apreensão, transcreve-se o provimento arrostado[6], in verbis: “Cumpra-se a determinação de ID 98334706 no que se refere à transferência de valores determinada. Ainda, comuniquem-se os juízos destinatários acerca da transferência. Manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento. Intime-se. Cumpra-se.” Deflui do aduzido, então, que a decisão guerreada cingira-se a determinar a transferência dos valores penhorados durante o curso procedimental de titularidade das agravantes para conta judicial vinculada aos autos da ação de recuperação judicial em consonância com a decisão anterior. Note-se que não fora assegurado à agravada o recebimento de qualquer quantia, tampouco praticara o Juízo ato de constrição patrimonial, pois há muito consumada. Deve ser assinalado que as agravantes não insurgiram-se contra a decisão anterior, que efetivamente determinara a transferência dos valores penhorados para conta judicial vinculada à ação de recuperação judicial, não sobejando possível, nessa fase recursal, insurgirem-se contra essa determinação específica. Pontua-se, a título meramente ilustrativo, que, detendo o Juízo recuperacional competência para decidir sobre o patrimônio das recuperandas, afigura-se escorreito que os valores penhorados sejam transferidos para os autos da ação de recuperação judicial de forma a ser observada a competência reservada àquele juiz especializado. Não pode ser ignorado, aliás, que o provimento agora arrostado se afina linearmente com o defendido pelas agravantes, pois determinara a transferência dos valores anteriormente penhorados à gestão do juízo recuperacional. Frise-se, ademais, que a decisão que efetivamente havia determinado a penhora, conforme assinalado, há muito está ultrapassada pela preclusão. Agora, o encaminhamento deliberado visa conferir efetividade ao comando emanado da Corte Superior de Justiça. Se recuperação judicial ainda subsiste, conforme defendido pelas agravantes, deverá o juízo especializado definir a destinação dos importes penhorados. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso. Expirado o interregno, colha-se o pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 33990878 - Pág. 5 (fl. 7). [2] - ID Num. 90623526 - Pág. 5 (fl. 1374) – ação principal. [3] - ID Num. 90623525 - Pág. 3 (fl. 1361) e ID Num. 86143274 - Pág. 6 (fl. 1321) – ação principal. [4] - ID Num. 90623524 - Pág. 1 (fl. 1357) – ação principal. [5] - ID Num. 98334706 - Pág. 1/3 (fls. 1454/1456) – ação principal. [6] - ID Num. 115547891 - Pág. 1 (fl. 1558) – ação principal.